Tribunal: TJMT
Processo: 0017187-48.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017187-48.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA - CPF: 056.482.571-98 (APELANTE), JULIANA CUSTODIO DE SOUZA - CPF: 021.784.551-74 (ADVOGADO), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), AUREO CAMARGO CAMPOS - CPF: 008.683.871-77 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE CAVANOS OLIVEIRA - CPF: 060.361.621-62 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), TATIANE DE CARVALHO - CPF: 014.396.101-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO PEDRO SEGUNDO GODOY - CPF: 298.099.671-87 (VÍTIMA), TATIANE DE CARVALHO - CPF: 014.396.101-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO - INCONFORMISMO DAS DEFESAS - DOSIMETRIA – PEDIDOS IDÊNTICOS - PRETENDIDO O AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – POSSIBILIDADE EM PARTE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NÃO APRESENTAM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DECOTADAS – PENAS REDIMENSIONADAS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – APELANTES CONFESSARAM A PRATICA DO DELITO – ATENUANTE DEVE SER RECONHECIDA INDEPENDENTE SE O MAGISTRADO FEZ USO PARA FORMAR JUÍZO DE CULPA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 APLICADA À CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – FRAÇÃO DE AUMENTO PREVISTA NA NORMA PENAL VIOLADA – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – ÚNICA AÇÃO, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, CONTRA VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS DISTINTOS –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado Democrático de Direito.

Não há previsão legal, nem critérios matemáticos pré-estabelecidos para aplicação da fração referente as circunstâncias judiciais, ficando a critério do Magistrado, observado o princípio da razoabilidade, a análise dos elementos e circunstâncias fáticas constantes nos autos.

A atenuante da confissão espontânea, prevista no
art. 65, III, d, do Código Penal,
deve sempre ser aplicada quando o réu confessar ter praticado o crime, independentemente de ser ou não utilizada pelo Magistrado para formação da culpa.

No crime de roubo, praticado mediante uso de arma de fogo, aumenta-se a pena em 2/3 (dois terços), consoante art. 157, §2-A, inc. I, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou AUREO CAMARGO CAMPOS, RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA e LUIZ HENRIQUE CAVANOS DE OLIVEIRA, como incursos no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, e §2o-A, I, c/c art. 69,
caput,
todos do Código Penal. Ao primeiro e segundo apelante, foram imputadas as penas de 17 (dezessete) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado; ao terceiro apelante a pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, (sentença Id. 89125968 – p. 3/4).

Nas razões, Rennan Christian de Souza e Aureo Camargo Campos buscam o afastamento das circunstâncias judiciais motivos e circunstâncias do crime, em razão da fundamentação inidônea, alteração da fração de 1/8 utilizada na pena base, o reconhecimento da confissão espontânea e alteração da fração de 2/3 aplicada na terceira fase da pena. (Id. 89442493 e 97539453).

Luiz Henrique Cavanos de Oliveira, requer o afastamento das circunstâncias judiciais culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, em razão da fundamentação inidônea, com redução da pena ao mínimo legal; seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea; Seja decotada a causa de aumento de pena consistente no emprego de arma de fogo, prevista no artigo art. art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal; seja aplicado o concurso formal de crimes (art. 70, caput, CP), haja vista a caracterização de crime único; e, por fim alterado o regime inicial para cumprimento da pena imposta. (id. 129826689).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugna pelo total improvimento dos apelos e manutenção incólume da sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
, (Id. 129826694).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio da eminente Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, carreou nos autos judicioso Parecer (Id. 135115173) manifestando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, assim sintetizando:

“Sumário: Apelações Criminais – Apelantes condenados pela prática dos crimes de roubo majorado em concurso formal – Apelantes Aureo Camargo Campos e Rennan Christian de Souza – reforma da dosimetria - 1a fase – Exclusão da negativação da vetorial relativa aos motivos do crime – possibilidade – motivos financeiros ou o lucro fácil que é característica própria do tipo penal – Consequências do crime – extremo abalo provocado na vítima – fundamentação idônea, calçada em elementos concretos extraídos dos autos – manutenção – 2a fase reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – viabilidade – confissão desses Apelantes que é utilizada pelo magistrado na demonstração da autoria e na comprovação da causa de aumento do emprego de arma de fogo – 3a fase – alegação de que o magistrado não fundamentou a razão de ter utilizado a fração de 2/3(dois terços) e não de 1/3 (um terço) – improcedência – fração 2/3 (dois terços) devidamente prevista no §2o-A, do art. 157, do Código Penal – impossibilidade de emprego de outra fração – Apelo de Luiz Henrique Cavanos de Oliveira - pretendida a exclusão da causa de aumento de uso de arma de fogo – inviabilidade – utilização de arma de fogo imputada desde a fase inquisitorial – Apelantes que confirmam a utilização de arma na fase inquisitorial - vítimas que confirmam a utilização da arma – Arma apreendida, mas não periciada - prescindibilidade de comprovação da lesividade – 1a Fase da dosimetria - exclusão da negativação das circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime – inviabilidade – negativação devidamente fundamentada – existência de elementos concretos nos autos – fundamentação em conformidade com o entendimento desse Tribunal – redução da pena base – impossibilidade – exasperação em 3/8 (três oitavos) do intervalo entre a pena máxima e mínima prevista para o tipo penal em espécie – 2a Fase - aplicação da atenuante da confissão espontânea – possibilidade – confissão, embora não utilizada no convencimento do magistrado, que deve ser empregada em favor do Apelante – REsp n. 1.972.098/SC: “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada - reconhecimento de crime único – inocorrência – única ação que lesou bens de patrimônios distintos – concurso formal devidamente demonstrado -
Pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO dos recursos.” .

É o Relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de
recursos de apelação criminal interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou AUREO CAMARGO CAMPOS, RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA e LUIZ HENRIQUE CAVANOS DE OLIVEIRA, como incursos no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, e §2o-A, I, c/c art. 69,
caput,
todos do Código Penal. Ao primeiro e segundo apelante, foram imputadas as penas de 17 (dezessete) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado; ao terceiro apelante a pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado.

As defesas não se insurgiram quanto a materialidade e autoria do fato, mas buscam a reanálise da dosimetria aplicada.

Para análise dos pedidos, entendo necessário a transcrição da dosimetria aplicada à sentença ao réu
Áureo Camargo Campos
:

“E ) Da Dosimetria da Pena

Atento aos princípios constitucionais da individualização da pena, prevista no art. 5o, inc. XLVI da CR/88, bem como, que estabelece o disposto no art. 59 do CP, então, passo a fazê-lo.

E.1 ) Réu AUREO CAMARGO CAMPOS

Quanto a CULPABILIDADE, deve ser aferida em conformidade com desvalor do fato delituoso, ou seja, a gravidade do mal, e inegável que o fato praticado se deu de forma premeditada, circunstância essa revelada, a uma, pelo fato de terem antecipadamente marcado para encontrarem no Shopping Três Américas, para tanto, chegou, inclusive, à pegar um ônibus coletivo do bairro qual morava até ao referido shopping; a duas, revelada pela motivação do crime; a três, por estar armado; a quatro, porque estavam procurando potencial vítima, tanto é que nada justificavam suas presenças no bairro Jd. Califórnia, portanto, diante de todo o contexto, então, evidentemente, que o crime foi premeditado, dessa forma, considerando que o próprio TJMT, através de suas Câmaras Criminais Reunidas, já fixou em seu enunciado n.o 49, entendimento que a premeditação é uma das causas admissíveis de fundamento idôneo de exasperação da pena, então reconheço está circunstância judicial desfavorável ao réu.

Referente aos ANTECEDENTES, é o réu primário.

A CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE, nada há no feito a revelar que desabone, ou então, que permita aferir.

O MOTIVO DO CRIME questão financeira para adquirir bebida e droga. PASME! Logo, haverá de ser sopesado desfavoravelmente ao réu.

As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, também devem ser consideradas desfavorável ao denunciado, uma vez que praticado mediante concurso de pessoas.

As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME foram terríveis, pois, mesmo após decorridos quase 05 ( Cinco ) meses, entre a prisão do réu e o término da instrução, mesmo assim o réu jamais quis depor na presença dos acusados, nem mesmo da ré, diga-se, qual não teve contato no dia do fato delituoso, sendo que outra circunstância que comprova o trauma psicológico sofrido, é que sequer as demais vítimas quiseram prestar até mesmo depoimento na delegacia, tanto é que em nenhum momento, senão por ocasião da instrução, que chegou conhecimento da existências de outra vítima, no caso a Patrícia, inclusive, por essa razão teve que ser aditada a denúncia, ou seja, essa maior demonstração do trauma sofrido por mais uma famigerada família, alvo de criminosos.

Finalmente, quanto aos COMPORTAMENTOS DA VÍTIMA, conforme é cediço, não se pode valorá-la negativamente essa circunstância judicial.

Assim, para cada circunstância judicial, em tese, haveria de utilizar 1/8 ( Um Oitavo ) da fração, já que são 08 ( oito ) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os antecedentes, personalidade e motivo do crime, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 ( Dois Oitavos ) sobre as demais circunstâncias judiciais.

Assim, considerando que no caso em questão, tivera 04 (Quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, quais sejam, a) CULPABILIDADE; b) MOTIVO DO CRIME; c) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME e d) CONSEQUÊNCIAS

DO

CRIME, então, utilizando as frações acima mencionadas, fixo a PENA-BASE em 07 ( sete ) anos e 09 ( Nove ) meses de reclusão.

Na 2a fase da dosimetria da pena, deixo de aplicar atenuante da confissão, pelas razões anteriormente fundamentadas, entretanto reconheço agravante do art. 62, inc. I do CP, desse modo, AGRAVO a pena utilizando a fração de 1/6 ( Um Sexto ), logo, fixo a PENA PROVISÓRIA em 09 ( Nove ) anos e 15 ( Quinze ) dias de reclusão.

Inexiste causa de diminuição de pena, entretanto, reconheço a qualificadora do emprego de arma de fogo ( CP, art. 157, § 2o-A,

inc. I ), logo, utilizando a fração de 2/3 ( Dois Terço ), então MAJORO a pena em mais 06 ( Seis ) anos, encontrando a reprimenda provisória em 15 ( Quinze ) anos e 25 ( Vinte Cinco ) dias de reclusão.

Em decorrência do CONCURSO FORMAL PRÓPRIO (CP, art. 70, caput, “1a parte” ), e considerando que as penas cabíveis são idênticas ( Roubo Duplamente Qualificado – 02 vítimas ), então, atento aos critério fixados no citado dispositivo do Estatuto Repressivo, aumento em 1/6 ( Um Sexto ) a pena até aqui encontrada, a fim de fixar em DEFINITIVO

a reprimenda em 17

( Dezessete ) anos, 06 ( Seis ) meses e 29 ( Vinte e Nove ) dias de reclusão.”
(Id. 8912968).

Analisando a dosimetria aplicada na sentença, observa-se que o Magistrado sentenciante considerou quatro circunstancias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Contudo, das quatro circunstancias desfavoráveis, apenas as “circunstâncias do crime” deve ser mantida, em razão da incidência do concurso de agentes. Quanto as demais circunstancias judiciais, a fundamentação utilizada para considera-las desfavoráveis, é inidônea, pois o fato da vítima não querer depor na presença dos réus, por si só, não configura trauma, e o desejo de obter lucro fácil integra o tipo penal violado, não podendo tais fundamentos serem utilizados para exasperar a pena base.

Embora a premeditação seja, de fato, fundamento idôneo para negativar a circunstância judicial culpabilidade, no presente caso, não há evidência de que tenha havido o planejamento do crime por parte dos acusados.

Logo, afasto as circunstâncias judicias culpabilidade, motivos e consequências do crime.

Quanto a fração para elevação da pena, importante esclarecer que, não há previsão legal nem critérios matemáticos pré-estabelecidos para aplicação da fração referente as circunstâncias judiciais, ficando a critério do Magistrado, observado o princípio da razoabilidade, a análise dos elementos e circunstâncias fáticas constantes nos autos.

Nesse sentido, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE EM 1/8 DO INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA DO TIPO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem utilizou fundamentação idônea para justificar o aumento da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal para cada circunstância negativada.

2. Não se pode considerar ilegal a pena-base estabelecida na espécie, especialmente porque a ponderação das circunstâncias judiciais não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o juízo competente eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do crime praticado, exatamente como realizado no caso concreto, em que foi estabelecido um aumento proporcional
. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.136.729/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)”

Não obstante, a escolha da fração a ser aplicada, observada a razoabilidade, deve se apresentar devidamente fundamentada em elementos concretos que a justifiquem. Senão vejamos:

“(...)
3. A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única
fração
de aumento para cada circunstância judicial, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea.
Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que "o réu não tem direito subjetivo à utilização das
frações
de 1/6 sobre a
pena-base,
1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena"
(AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.a Região -, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/02/2022).” (sic – n.n)

Diante disso, mantida a circunstância judicial referente a “circunstância do crime”, elevo a pena base em 07 (sete) meses, fixando-a em
04 (quatro) anos e sete meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

No que tange a atenuante da confissão espontânea, prevista no
art. 65, III, d, do Código Penal,
deve sempre ser aplicada quando o réu confessa ter praticado o crime, independentemente de ser ou não utilizada para formação da culpa.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

1. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
(REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) 2. O recorrente é portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis e é reincidente, o que, nos termos do art. 33, §§2o e 3o do CP, impõe a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, não obstante o quantum de apenamento abaixo de 4 anos.

Precedentes.

3. Revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que inclusive ensejou o aumento da pena-base. Tal situação não indica que a substituição seja suficiente, nos termos do inciso III do art. 44 do CP.

4. Agravo regimental parcialmente provido.

(AgRg no AREsp n. 2.087.977/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)”

Diante disso, faz-se necessário seu reconhecimento para que seja aplicada na dosimetria.

Reconhecida, na segunda fase a agravante prevista no art. 62, inc. I do CP, procedo a compensação entre ambas, de forma que não haverá alteração nesta fase, na pena aplicada.

Na terceira fase, foi reconhecida a causa de aumento causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inc. I, do CP), o que mantenho, visto que durante toda a instrução processual e na confissão do réu em juízo, este declarou que foi utilizada arma de fogo, sendo desnecessária a realização de perícia

"Mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito de
roubo
prevista no art. 157, § 2o, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada
arma
de
fogo
-,
manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser desnecessária a apreensão da
arma
utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu
potencial lesivo
é in re ipsa."
(AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019, grifou-se). (sic – n.n).

Quanto a fração de 2/3(dois) terços utilizada para aumentar a pena, no crime de roubo, quando a violência ou ameaça é exercida com emprego de
arma de fogo
, a fração a ser utilizada é de 2/3, consoante redação do § 2o-A, incluído ao art. 157 do CP, não sendo faculdade do Magistrado o uso de fração diversa.

Desse modo, elevo a pena em 2/3, fixando-a em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte (vinte) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa.

Reconhecido o concurso formal, aumento a pena em 1/6 (um sexto) fixando-a em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e pagamento de 23 (vinte e três) adias multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
. Inexistindo qualquer causa que possa modifica-la, torno-a definitiva.

Passo a análise do recurso interposto por
Rennan Christian de Souza.

Transcrevo a dosimetria aplicada:

“... E.2 ) Réu RENNAN CHRISTIAN de SOUZA

Quanto a CULPABILIDADE, deve ser aferida em conformidade com desvalor do fato delituoso, ou seja, a gravidade do mal, e inegável que o fato praticado se deu de forma premeditada, circunstância essa revelada, principalmente, porque estavam procurando potencial vítima, tanto é que nada justificavam suas presenças no bairro Jd. Califórnia, portanto, diante de todo o contexto, então, evidentemente, que o crime foi premeditado, dessa forma, considerando que o próprio TJMT, através de suas Câmaras Criminais Reunidas, já fixou em seu enunciado n.o 49, entendimento que a premeditação é uma das causas admissíveis de fundamento idôneo de exasperação da pena, então reconheço está circunstância judicial desfavorável ao réu.

Referente aos ANTECEDENTES, são péssimos, para tanto, utilizo para reconhecer essa circunstância judicial desfavorável, a ação penal n.o 3059-62.2015.811.0042 – Id. 388939.

A CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE, nada há no feito a revelar que desabone, ou então, que permita aferir.

O MOTIVO DO CRIME questão financeira, somado a circunstância de ter sido convidado cometer o ilícito penal.

As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, também devem ser consideradas desfavorável

ao

denunciado,

uma vez que praticado mediante concurso de pessoas.

As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME foram terríveis, pois, mesmo após

decorridos quase 05 ( Cinco ) meses, entre a prisão do réu e o término da instrução, mesmo assim o réu jamais quis depor na presença dos acusados, nem mesmo da ré, diga-se, qual não teve contato no dia do fato delituoso, sendo que outra circunstância que comprova o trauma psicológico sofrido, é que sequer as demais vítimas quiseram prestar até mesmo depoimento na delegacia, tanto é que em nenhum momento, senão por ocasião da instrução, que chegou conhecimento da existências de outra vítima, no caso a Patrícia, inclusive, por essa razão teve que ser aditada a denúncia, ou seja, essa maior demonstração do trauma sofrido por mais uma famigerada família, alvo de criminosos.

Finalmente, quanto aos COMPORTAMENTOS DA VÍTIMA, conforme é cediço, não se pode valorá-la negativamente essa circunstância judicial.

Assim, para cada circunstância judicial, em tese, haveria de utilizar 1/8 ( Um Oitavo ) da fração, já que são 08 ( oito ) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os antecedentes, personalidade e motivo do crime, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 ( Dois Oitavos ) sobre as demais circunstâncias judiciais.

Assim, considerando que no caso em questão, tivera 04

( Quatro ) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, quais sejam, a) CULPABILIDADE; b) ANTECEDENTES c) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME e d) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, então, utilizando as frações acima mencionadas, fixo a PENA-BASE em 07 ( sete ) anos e 09 ( Nove ) meses de reclusão.

Na 2a fase da dosimetria da pena, deixo de aplicar atenuante da confissão, pelas razões anteriormente fundamentadas, entretanto reconheço agravante da reincidência ( CP, art. 61, inc. I ), tendo em vista a PEP

n.o 0023873-27.2017.8.11.0042 ( SEEU ), desse modo, AGRAVO a pena utilizando a fração de 1/6 ( Um Sexto ), logo, fixo a PENA PROVISÓRIA em 09 ( Nove ) anos e 15 ( Quinze ) dias de reclusão.

Inexiste causa de diminuição de pena, entretanto, reconheço a qualificadora do emprego de arma de fogo ( CP, art. 157, § 2o-A,

inc. I ), logo, utilizando a fração de 2/3 ( Dois Terço ), então MAJORO a pena em mais 06 ( Seis ) anos, encontrando a reprimenda provisória em 15 ( Quinze ) anos e 25 ( Vinte Cinco ) dias de reclusão.

Em decorrência do CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ( CP, art. 70, caput, “1a parte” ), e considerando que as penas cabíveis são idênticas

( Roubo Duplamente Qualificado – 02 vítimas ), então, atento aos critério fixados no citado dispositivo do Estatuto Repressivo, aumento em 1/6 ( Um Sexto ) a

pena

até

aqui

encontrada, a fim de fixar em DEFINITIVO a reprimenda em 17

( Dezessete ) anos, 06 ( Seis ) meses e 29 ( Vinte e Nove ) dias de reclusão.”

Analisando a dosimetria aplicada ao réu, observa-se que, o Magistrado considerou negativa ao apelante 04 (quatro) circunstâncias judiciais, quais sejam culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime. Das circunstâncias apresentadas, apenas os antecedentes e as circunstâncias do crime devem ser mantidas, visto que, como já consignado anteriormente, as demais, não apresentam fundamentação apta para a elevação da pena base.

Diante disso, procedo a redimensionamento da pena base, fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses acima do mínimo legal, ou seja,
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa.

Na segunda fase, pelos mesmos fundamentos lançados na análise do recurso anterior, reconheço a atenuante da confissão espontânea e procedo a compensação integral entre a atenuante e a agravante da reincidência, de forma que a pena, nessa fase,
permanece fixada em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa.

Reconhecida a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo (
art. 157, § 2o-A, inc. I, do CP) mantenho o aumento da pena em 2/3, em razão de estar o percentual previsto na norma penal violada. Pelo que, fixo a pena em 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Reconhecido o concurso formal, mantenho o aumento de 1/6 aplicado na sentença. Razão pela qual, torno a pena definitiva em
10 (dez) anos e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e pagamento de 24 (vinte quatro) dias multa, a fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
.

Quanto ao réu
Luiz Henrique Canavos Oliveira
, para análise dos pedidos, transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“...E.3) Réu LUIZ HENRIQUE CANAVOS OLIVEIRA ̈

Quanto a CULPABILIDADE, deve ser aferida em conformidade com desvalor do fato delituoso, ou seja, a gravidade do mal, e inegável que o fato praticado se deu de forma premeditada, circunstância essa revelada, principalmente, porque estavam procurando potencial vítima, tanto é que nada justificavam suas presenças no bairro Jd. Califórnia, portanto, diante de todo o contexto, então, evidentemente, que o crime foi premeditado, dessa forma, considerando que o próprio TJMT, através de suas Câmaras Criminais Reunidas, já fixou em seu enunciado n.o 49, entendimento que a premeditação é uma das causas admissíveis de fundamento idôneo de exasperação da pena, então reconheço está circunstância judicial desfavorável ao réu.

Referente aos ANTECEDENTES, é o réu primário.

A CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE, nada há no feito a revelar que desabone, ou então, que permita aferir.

O MOTIVO DO CRIME não revelado.

As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, deve ser considerado desfavorável ao denunciado, uma vez que praticado mediante concurso de pessoas.

As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME foram terríveis, pois, mesmo após decorridos quase 05 ( Cinco ) meses, entre a prisão do réu e o término da instrução, mesmo assim o réu jamais quis depor na presença dos acusados, nem mesmo da ré, diga-se, qual não teve contato no dia do fato delituoso, sendo que outra circunstância que comprova o trauma psicológico sofrido, é que sequer as demais vítimas quiseram prestar até mesmo depoimento na delegacia, tanto é que em nenhum momento, senão por ocasião da instrução, que chegou conhecimento da existências de outra vítima, no caso a Patrícia, inclusive, por essa razão teve que ser aditada a denúncia, ou seja, essa maior demonstração do trauma sofrido por mais uma famigerada família, alvo de criminosos.

Finalmente, quanto aos COMPORTAMENTOS DA VÍTIMA, conforme é cediço, não se pode valorá-la negativamente essa circunstância judicial.

Assim, para cada circunstância judicial, em tese, haveria de utilizar 1/8 (Um Oitavo ) da fração, já que são 08 ( oito ) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os antecedentes, personalidade e motivo do crime, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 ( Dois Oitavos ) sobre as demais circunstâncias judiciais.

Assim, considerando que no caso em questão, tivera 04 ( Quatro ) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, quais sejam, a) CULPABILIDADE; b) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME e c) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, então, utilizando as frações acima mencionadas, fixo a PENA-BASE em 06 ( Seis ) anos e 03 ( Três ) meses de reclusão.

Na 2a fase da dosimetria da pena, deixo de aplicar atenuante da confissão, pelas razões anteriormente fundamentadas, bem como, inexistem agravantes, razão qual contínuo à fixar a PENA PROVISÓRIA em 06 ( Seis ) anos e 03 ( Três ) meses de reclusão.

Inexiste causa de diminuição de pena, entretanto, reconheço a qualificadora do emprego de arma de fogo ( CP, art. 157, § 2o-A,

inc. I ), logo, utilizando a fração de 2/3 ( Dois Terço ), então MAJORO a pena em mais 04 ( Quatro ) anos e 02 ( Dois ) meses, encontrando a reprimenda provisória em 10 ( Dez ) anos e 05 ( Cinco ) meses de reclusão.

Em decorrência do CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ( CP, art. 70, caput, “1a parte” ), e considerando que as penas cabíveis são idênticas

( Roubo Duplamente Qualificado – 02 vítimas ), então, atento aos critério fixados no citado dispositivo do Estatuto Repressivo, aumento em 1/6 ( Um Sexto ) a pena até aqui encontrada, a fim de fixar em DEFINITIVO a reprimenda em 12 ( Doze ) anos, 01 ( Um ) mês e 25 ( Vinte e Cinco ) dias de reclusão.” (sic).

Nota-se que o juiz “a quo” considerou desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Destas, apenas a “circunstâncias do crime” pode ser considerada desfavorável ao réu, visto que o crime foi praticado em concurso de agentes. A fundamentação utilizada para as demais circunstâncias judiciais se apresenta inidônea, não servindo para elevar a pena base. Desse modo,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, visto que, restou claro que o apelante confessou ter praticado o crime, sendo irrelevante se o magistrado fez uso da confissão ou não para formação da culpa. Logo, atenuo a pena em 06 (seis) meses, fixando-a, nessa fase, no mínimo legal, qual seja 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, visto que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena
aquém
do mínimo legal (Súmula 231, do STJ).

Reconhecida a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inc. I, do CP), utilizando a fração de 2/3 (dois terços) visto que está prevista essa fração na norma penal violada. Observe:

“
§ 2o
-A
A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)
: (Incluído pela Lei no 13.654, de 2018)

I
– se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo
; (Incluído pela Lei no 13.654, de 2018)

II
– se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. (Incluído pela Lei no 13.654, de 2018)”

Assim, mantenho o aumento de 2/3, ficando a pena nesta fase, fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.

Reconhecido o concurso formal, elevo a pena em 1/6, perfazendo
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias multa,
na fração de 1/3 do salário mínimo vigente à época do fato, pena que torno definitiva ante a inexistência de qualquer causa modificadora.

Considerando o disposto no artigo 33, §2o, alínea “b”, do CP, não havendo notícia da existência de processos transitado em julgado em desfavor do apelante, tratando-se de réu primário,
fixo o regime inicial semiaberto
para cumprimento da pena de reclusão.

Ante ao exposto,
dou parcial provimento
aos recursos de apelação interpostos por
Aureo Camargo Campos, Rennan Christian de Souza e Luiz Henrique Cavanos de Oliveira,
para afastar as circunstâncias judiciais referente a “culpabilidade, motivos e consequências do crime”,

e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionado as penas aplicadas, alterando o regime inicial de cumprimento de pena, apenas para o terceiro apelante, em razão do “quantum” de pena, e por se tratar de réu primário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023